Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-19.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000633-19.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 228.869.661-34 (RECORRENTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), IZABEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.358.821-15 (RECORRENTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000633-19.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1000633-19.2025.8.11.0007

Recorrentes: Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva

Recorrido
: Banco Agibank S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS PELOS CONSUMIDORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Os recorrentes alegaram terem sido vítimas de golpe ao receberem mensagem por meio do aplicativo
Whatsapp
de uma suposta atendente, levando-os a transferirem valores após contratação de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelo golpe sofrido pelos recorrentes, que contrataram empréstimos e realizaram transferências a terceiro fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstrou a regularidade das contratações dos empréstimos, apresentando cédula de crédito bancário, identificação dos contratantes e comprovantes de transferências.

4.

A transferência dos valores para terceiro ocorreu por ato exclusivo dos consumidores, caracterizando culpa exclusiva das vítimas, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente falha na prestação de serviço pela instituição financeira, inexiste obrigação de indenizar.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado reafirma que golpes financeiros praticados por terceiros, sem participação ou omissão da instituição bancária, afastam a responsabilidade objetiva da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A culpa exclusiva da vítima em golpes financeiros praticados por terceiros afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A regularidade da contratação dos empréstimos e a ausência de falha na prestação de serviço impedem o reconhecimento de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1001581-35.2023.8.11.0005, Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/06/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1008263-09.2023.8.11.0004, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgamento em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000633-19.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1000633-19.2025.8.11.0007

Recorrentes: Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva

Recorrido
: Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença:
(Id.

299931924):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299931925):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id’s. 299931932):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000633-19.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1000633-19.2025.8.11.0007

Recorrentes: Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva

Recorrido
: Banco Agibank S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva em face de Banco Agibank S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que os autores afirmam, em síntese, que em setembro/2024,

Otaviano Pereira da Silva
recebeu mensagens, por meio do aplicativo
Whatsapp,
enviadas por uma suposta atendente que lhe apresentou a possibilidade de cancelamento e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de sua esposa, referentes a um cartão de crédito não contratado.

Afirma que seguiram as orientações recebidas, enviando fotografias de seus documentos pessoais e atendendo a videochamadas realizadas pela suposta atendente.

No mês seguinte, constataram que, além dos valores já subtraídos, foram realizados novos descontos nos valores de R$ 115,15(cento e quinze reais e quinze centavos), da conta do autor e de R$92,51(noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), da conta da autora, ocasião em que perceberam terem sido vítimas de golpe.

A fim de corroborarem suas alegações, os autores juntaram os históricos de empréstimos consignados, os holerites, as conversas mantidas com a suposta atendente e os comprovantes de pagamento, demonstrando que os valores que foram creditados e transferidos à golpista (Ids.
299931856
,
299931857
,
299931858 e 299931860
).

Em contraponto,
o banco
logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, ao apresentar as cédulas de crédito bancário referentes aos contratos, acompanhadas de cópia do RG, assinatura por geolocalização, fotos “
selfies
”, extratos bancários e os comprovantes de transferências (TEDs), demonstrando a utilização dos serviços (Id ́s. 299931893, 299931894, 299931895, 299931896, 299931897, 299931898, 299931899, 299931900, 299931901, 299931902, 299931903, 299931904, 299931905, 299931906, 299931907 e 299931908).

Além disso, sustenta que os empréstimos foram contratados e que os recorrentes efetuaram a transferências dos valores para terceiro, alega culpa exclusiva das vítimas, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuarem as transferências sem confirmarem as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva dos consumidores.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira e a culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que os empréstimos foram contratados e as transferências dos valores foram realizados por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão os recorrentes, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seus benefícios previdenciários. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelos recorrent e a conduta da empresa recorrida, tendo em vista que o
autor foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia aos recorrentes produzirem prova mínima dos fatos constitutivos de seus direitos, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, os recorrentes não se desincumbiram.

No caso em tela, cabia aos autores terem agido com cautela e confirmarem a procedência das mensagens antes de enviarem seus dados pessoais, bem como realizarem transferências para uma conta corrente desconhecida.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.(N.U 1001581-35.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela empresa recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000633-19.2025.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrentes:
OTAVIANO PEREIRA DA SILVA e IZABEL PEREIRA DA SILVA.

Recorrido:
BANCO AGIBANK S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou improcedente o pedido inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando não ter contratado empréstimos ou cartão de crédito consignado, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta que os débitos decorreram de fraude praticada por terceiros e que, por essa razão, faz jus à restituição dos valores descontados, bem como à indenização por danos morais.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia envolve descontos realizados diretamente nos benefícios previdenciários dos autores, de 77 e 70 anos de idade,
relativos a supostos empréstimos contratados junto ao reclamado, os quais afirmam desconhecer,
alegando terem sido vítimas de fraude
.

Portanto, o ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a empréstimo consignado incidentes sobre benefícios previdenciários.

Desde logo, importante destacar que não se trata de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
, mas sim responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimo consignado
concedido por
entidade bancária
.

Registre-se que,
nas situações em que se alega fraude na contratação de produtos bancários com desconto em benefício previdenciário, e a instituição financeira credora for a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, o INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
, nos termos do § 2º, inciso I, do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

No entanto, nas situações em que se tratam de
instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, como nos autos, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira, consoante disposto no art. 6º,
caput
, da Lei nº 10.820/2003.

A autarquia previdenciária deve se acautelar e não autorizar desconto por banco diferente daquele autorizado a repassar valores para o segurado.

Este entendimento está em consonância com o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabeleceu:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II -
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais
, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é
subsidiária
em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, no AgInt no REsp 1386897, publicado no DJe em 31/08/2020, no qual se reconhece que:

(...)
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que
o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

São exemplos desse entendimento, além dos julgados já citados no relatório, os seguintes: AgRg no AREsp 484.968/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 20/05/2014;
AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2015
, DJe 13/05/2015; e AgRg no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013.

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de empréstimos consignados fraudulentos firmados com instituições financeiras distintas da responsável pelo pagamento dos benefícios:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO
. INDENIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS, SUBSIDIÁRIA À DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
TEMA 186 DA TNU
. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE DO BANCO SANTANDER E DO INSS PELOS DESCONTOS INDEVIDOS, BEM COMO PARA FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00, OBSERVADO O TEMA 186 DA TNU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES REJEITADOS.
(TRF-3 - RecInoCiv: 0010853-26.2021.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal FABIO IVENS DE PAULI, Data de Julgamento: 22/04/2025, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 25/04/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DAYCOVAL S/A E DO INSS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DAYCOVAL S/A E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantida a declaração de inexistência dos contratos, pois o conjunto probatório demonstra que o autor foi vítima de fraude, não tendo efetivamente contratado os empréstimos consignados.

As alegações do banco sobre a validade da contratação eletrônica não prosperam, pois a mera apresentação de contrato com assinatura eletrônica não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante das evidências de fraude apresentadas pelo autor.

A prova documental, o depoimento pessoal do autor e de sua esposa, considerados convincentes pelo juízo de primeiro grau, corroboram a ocorrência de fraude.

A responsabilidade subsidiária do INSS está de acordo com a tese fixada pela TNU no Tema 183
.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 5003501-89.2023.4.03.6323, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2024, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
EMPRÉSTIMOS
.
FRAUDE
.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO INSS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Compete às instituições financeiras e ao INSS verificar a veracidade e autenticidade dos contratos de empréstimo
. A forma como eles verificam a licitude ou não dos empréstimos não pode acarretar prejuízo ao segurado. A experiência forense revela que essa forma não se mostra segura e eficaz.
Assim, os danos decorrentes da falha na conferência de licitude dos empréstimos devem ser suportados pelos bancos e pelo INSS
. 2. No entanto,
a responsabilidade do INSS é apenas subsidiária em relação à responsabilidade das instituições financeiras, aplicando-se ao caso a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização quando da apreciação do Tema 183
. 3. No caso dos autos, a prova produzida conduz ao acolhimento parcial da pretensão anulatória, merecendo ser desconstituído o contrato de n. 319618037, emitido pelo Banco BMG. Danos materiais e morais devidos. 4. Julgado procedente o pedido do Banco BMG, em reconvenção, para condenar o autor a restituir valores depositados em decorrência do empréstimo, ficando autorizada a compensação do valor com a condenação principal do Banco réu/reconvinte.
(TRF-4 – AC: 5006292-30.2021.4.04.7113, Relator.: Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/12/2023) (grifei)

VOTO-EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSIGNAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
TEMA 183/TNU
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA.
(...)
3. Inicialmente, é de se observar que a mensalidade foi descontada diretamente dos proventos da parte autora em favor do Banco Pan. Assim,
a análise da regularidade do negócio jurídico envolve a Autarquia, uma vez que o registro da negociação com a instituição e a parte autora somente poderia ser feito após a adoção de determinados procedimentos legais
, como por exemplo, a autorização formal do beneficiário a respeito da consignação
(...)
5.

Ao reconhecer
a natureza subsidiária da responsabilidade civil do INSS e admitir o benefício de ordem na hipótese de consignações fraudulentas, a TNU confirma haver litisconsórcio passivo necessário entre a Autarquia e a instituição financeira ou entidade beneficiária
, na medida em que ambos sofrerão os efeitos de eventual condenação, devendo todos serem incluídos no polo passivo.
(AGREXT 1012501-69.2021.4.01.3200, MARCELO PIRES SOARES, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, PJe Publicação 09/10/2022) (grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo desconto no benefício previdenciário atribuído à autora envolve a atuação do INSS, responsável pela autorização e repasse dos valores, tornando obrigatória sua participação na lide
.

4. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder civilmente de forma subsidiária, caso demonstrada omissão no dever de fiscalização quando os empréstimos forem contratados por instituições diversas da pagadora do benefício.

5. A ausência do INSS no polo passivo compromete a validade do processo, por configurar litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que eventual sentença produziria efeitos sobre parte não integrante do processo.

6. Reconhecida a necessidade de atuação da autarquia federal, a competência para julgamento da ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, não se aplicando a exceção do §3º do referido artigo, pois a lide não versa sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas sobre relação de natureza cível entre particular e instituição financeira com intervenção obrigatória do INSS.

7. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa de processos extintos por incompetência para o Juizado Especial Federal, impondo a extinção sem resolução do mérito e a necessidade de nova propositura no juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe sua inclusão obrigatória no polo passivo das ações que questionam tais descontos
. 2. A ausência de citação da autarquia federal configura vício insanável, por litisconsórcio passivo necessário, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. Reconhecida a necessidade de participação do INSS, a competência é da Justiça Federal, sendo vedada a remessa ao Juizado Especial Federal, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95."
(...) (TJMT – N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário
, conforme disposto no artigo 114 do CPC,
sob pena de nulidade ou ineficácia da sentença
(artigo 115 do CPC).

4.
A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
.

5. O STJ possui entendimento pacificado reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social, sendo de sua responsabilidade verificar se houve efetiva autorização para os descontos realizados.

6.
A inclusão do INSS na relação processual implica o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais
, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público.
(...) (TJMT – N.U 1010452-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve relação jurídica cuja execução dos
descontos questionados se deu por intermédio do INSS, o que impõe a sua inclusão no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a instituição financeira beneficiária da consignação
, conforme previsto no art. 114 do CPC. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece
a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide
, sob pena de nulidade da sentença. Verificada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, e considerando a natureza federal da autarquia,
configura-se a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito. À luz do art. 51, IV, da Lei 9.099/95,
não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo necessária a propositura de nova ação no juízo competente
.
Reconhecida a incompetência absoluta, resta prejudicado o exame do recurso interposto
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1.
A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada.
2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.”
(...) (TJMT – N.U 1039352-22.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idosos de 77 e 70 anos, que afirmam desconhecer qualquer contratação de empréstimo, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando
prejudicado
o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025